Tribunal: STF
Processo: HC 198867
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Roubo qualificado. Dano qualificado. Tortura. Ameaça. Fraude processual. Prisão preventiva. Alegação de excesso de prazo. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DANO QUALIFICADO. TORTURA. AMEAÇA. FRAUDE PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTO VÁLIDO. GRAVIDADE CONCRETA. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. FEITO COMPLEXO. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental.
    2. O decreto possui fundamentação idônea, baseada na gravidade das ações imputadas ao agente, trazendo o decisum que, como o ofendido Bruno não foi localizado, juntamente com o seu veículo branco, utilizado por ele e pelos policiais, e as investigações precisam das medidas pleiteadas representante, a gravidade dos delitos, dentre os quais se incluem sequestro, cárcere privado e tortura, com identificação das viaturas envolvidas, as quais foram até mesmo lavadas, impossibilitando a eficiência de perícia, os depoimentos testemunhais e as imagens em horários diversos, ligando a atividade policial às abordagens e à perseguição ao carro de Bruno, sobressaem-se como prova da participação ou autoria dos policiais militares representados, o que recomenda o deferimento das medidas, imprescindíveis para a conclusão das investigações. Foi informado também no bojo da decisão que ‘o documento de fls. 44 comprova que o proprietário do carro era um dos representados, o Tenente JOANDERSON CLEITON DOS SANTOS SILVA, estabelecendo um liame entre o representado e a vítima’.
    3. Não se vislumbra o alegado excesso de prazo para o término da instrução, pois consta dos autos que o agravante foi preso preventivamente em 11/7/2019, a denúncia foi oferecida e recebida em 10/12/2019, em 9/1/2020 houve nova intimação para que se apresentasse defesa inicial ou alegações preliminares. Houve designação de audiência para 11/5/2020, mas esta foi adiada para data a ser ainda determinada, com base na ‘Portaria n° 951/2020, do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, tendo em vista a suspensão dos serviços presenciais em razão da pandemia do coronavírus (Covid-19), bem como diante da impossibilidade de realização do ato por videoconferência’ (fl. 193). Nesse contexto, verifica-se a marcha regular do feito, haja vista a complexidade do presente caso, pois o agravante foi denunciado por roubo qualificado, dano qualificado, tortura, ameaça e fraude processual; e considerando ainda que todo o procedimento foi afetado, não só no Poder Judiciário local, mas em todo o mundo, pela pandemia da Covid-19, porém havendo diversas manifestações do magistrado de piso a respeito da manutenção da prisão preventiva em questão.
    4. Agravo regimental improvido. ”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente, sendo posteriormente denunciado pelos crimes previstos nos arts. 242, § 2º, I e II, com a agravante do art. 53 do Código Penal Militar; 259, 4a figura, combinado com o ar. 261, I e III, com a agravante do art. 53 do mesmo Código; art. 1º, I, "a", II, §§ 1º e 4º, I e III, da Lei n. 9.455/97, com a agravante do artigo 53 do Código Penal Militar, e art. 223, parágrafo único, com agravante do art. 53 do Código Penal Militar, e 347, parágrafo único, do mesmo Código. 
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Denegada a ordem, sobreveio a interposição de RHC (137.798/AM) no STJ. O Relator, Ministro Nefi Cordeiro, negou provimento ao recurso. Na ocasião, contudo, recomendou à origem celeridade para o julgamento do feito. Na sequência, sobreveio agravo regimental, o qual foi desprovido, por unanimidade, pela Sexta Turma da Corte Superior.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega, em síntese, que “o paciente se encontra preso (entre estabelecimento prisional e prisão domiciliar) há 20 (vinte) meses, contrariando as disposições do Código de Processo Penal [...]”. Ressalta que a “instrução criminal sequer iniciou” e, “embora haja restrições inequívocas ocasionadas pela pandemia, isso não tornou totalmente impraticáveis os atos processuais, até mesmo porque estavam sendo realizadas as audiências presenciais em matéria criminal, a partir de outubro de 2020”. Ademais, aponta a desnecessidade da custódia processual, destacando que a “aplicação de medidas cautelares diversas da prisão são perfeitamente suficientes”. 
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão preventiva decretada.
    6. Decido.
    7. O habeas corpus não deve ser concedido.
    8. As instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). No ponto, transcrevo as seguinte passagens do acórdão impugnado (doc. 13):
    “[...]
    A decisão agravada foi fundamentada nos seguintes termos (fls. 203-208): 
    Como já analisado na decisão liminar, o decreto possui fundamentação idônea, baseada na gravidade das ações imputadas ao agente, trazendo o decisum que, como o ofendido Bruno não foi localizado, juntamente com o seu veículo branco, utilizado por ele e pelos policiais, e as investigações precisam das medidas pleiteadas representante, a gravidade dos delitos, dentre os quais se incluem sequestro, cárcere privado e tortura, com identificação das viaturas envolvidas, as quais foram até mesmo lavadas, impossibilitando a eficiência de perícia, os depoimentos testemunhais e as imagens em horários diversos, ligando a atividade policial às abordagens e à perseguição ao carro de Bruno, sobressaem-se como prova da participação ou autoria dos policiais militares representados, o que recomenda o deferimento das medidas, imprescindíveis para a conclusão das investigações. Foi informado também no bojo da decisão que o documento dc fls. 44 comprova que o proprietário do carro era um dos representados, o Tenente JOANDERSON CLEITON DOS SANTOS SILVA, estabelecendo um liame entre o representado e a vítima.
    Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. Confira-se: HC n. 299762/PR – 6ª T. – unânime - Rel. Min. Rogério Schietti Cruz – DJe 2/10/2014; HC n. 169996/PE – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior 2014; HC n. 169996/PE – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior – DJe 1º/7/2014; RHC n. 46707/PE – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 18/6/2014; RHC n. 44997/AL – 6ª T. – unânime - Rel. Min. Marilza Maynard (Des. convocada do TJSE) – DJe 12/5/2014; RHC n. 45055/MG – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 31/3/2014. 
    […]
    Não há razão para reformar a decisão agravada, porque o decreto possui fundamentação idônea, baseada na gravidade das ações imputadas ao agente, trazendo o decisum que, como o ofendido Bruno não foi localizado, juntamente com o seu veículo branco, utilizado por ele e pelos policiais, e as investigações precisam das medidas pleiteadas representante, a gravidade dos delitos, dentre os quais se incluem sequestro, cárcere privado e tortura, com identificação das viaturas envolvidas, as quais foram até mesmo lavadas, impossibilitando a eficiência de perícia, os depoimentos testemunhais e as imagens em horários diversos, ligando a atividade policial às abordagens e à perseguição ao carro de Bruno, sobressaem-se como prova da participação ou autoria dos policiais militares representados, o que recomenda o deferimento das medidas, imprescindíveis para a conclusão das investigações. Foi informado também no bojo da decisão que ‘o documento de fls. 44 comprova que o proprietário do carro era um dos representados, o Tenente JOANDERSON CLEITON DOS SANTOS SILVA, estabelecendo um liame entre o representado e a vítima’ .
    […].”
    9. Quanto ao mais, anoto que o STF tem uma orientação consolidada no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo).
    10. No caso de que se cuida, as peças que instruem os autos não evidenciam desídia ou injustificada demora por parte do Poder Judiciário que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva, notadamente se se considerar a informação de que o STJ, nos autos do RHC 137.798/AM, determinou à origem celeridade para o julgamento do feito.
    11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 18 de março de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator